Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711028-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABNER PEREIRA DUARTE DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABNER PEREIRA DUARTE DA SILVA contra decisão proferida em mandado de segurança (0702281-56.2023.8.07.0018) impetrado contra ato atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante para que fosse afastado o limite etário de 30 (trinta) anos de idade previsto em edital e admitida a sua inscrição no concurso público destinado ao provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. (ID 152005732.) No agravo, o autor pede a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que a agravada permita a sua inscrição no concurso público destinado ao provimento do cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC regido pelo de Edital no 04/2023 DGP/PMDF e, no mérito, a conformação da medida com a reforma da decisão agravada. (ID 45019363.) Ocorre que, conforme petição colacionada ao feito pelo agravado, verifica-se que foi proferida sentença, no dia 14/04/2023, por meio da qual o feito fora extinto com resolução do mérito. (ID 45829226 - Pág. 4.) Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2023 13:21:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador